Tribunal: STF
Processo: HC 242588
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante sustenta que a condenação dos pacientes por organização criminosa não foi utilizada nas instâncias inferiores como fundamento impeditivo para a concessão do indulto e que a decisão agravada inovou ao aplicar a SL nº 1698. Argumenta, ainda, que as condenações não transitaram em julgado, que não há menção expressa à facção criminosa nos autos e que o princípio da presunção de inocência deve ser privilegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) definir se a participação dos pacientes em facção criminosa impede a concessão do indulto natalino, conforme o art. 7º, §1º, do Decreto nº 11.302/2022; e (ii) estabelecer se a análise sobre a vinculação a facção criminosa demanda reexame de provas, incompatível com a via do habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     O Decreto nº 11.302/2022 veda expressamente a concessão do indulto natalino a integrantes de facções criminosas, ainda que essa condição seja reconhecida apenas no julgamento do pedido de indulto, conforme previsão literal do art. 7º, §1º.



4. A análise da efetiva vinculação dos pacientes a uma facção criminosa exigiria reexame de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via célere do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



5. Agravo regimental desprovido.



Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.302/2022, art. 7º, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, SL nº 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2024, DJe 29.02.2024; STF, HC 241.820, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2024; STF, RHC 242.932, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.08.2024; STF, RHC 246.431 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.12.2024; STF, RHC 247.560 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16.12.2024.